Tribunal: TJBA
Processo: 8050341-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050341-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO MACEDO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA, EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO nº 1.265 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Novos embargos de declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão integrativo que, acolhendo os aclaratórios anteriores com efeitos modificativos, deu provimento à apelação para declarar a ilegitimidade passiva do sócio e excluí-lo da CDA. Alega-se omissão do julgado colegiado por deixar de dispor sobre a inversão das custas processuais e a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a definir se a ausência de disposição sobre as verbas sucumbenciais configura omissão após a reforma integral do julgado e, em caso positivo, se o arbitramento de honorários em favor da banca de advogados do sócio excluído do polo passivo deve seguir o critério equitativo (Tema 1.265 do STJ) ou a regra geral de percentual sobre o valor desconstituído da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Constatada a reforma total da sentença recorrida para julgar procedentes os embargos do devedor, a inversão dos ônus sucumbenciais é corolário lógico do julgamento, com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade, visto que o Estado da Bahia incluiu indevidamente o nome do sócio no título executivo de forma automática e sem prévio contraditório.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.265
(REsp 2097166/PR) no sentido de que, nos casos em que da defesa do executado resultar tão somente a exclusão subjetiva de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem a sua extinção integral em face do devedor principal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico imediato da exclusão subjetiva.

5. Sopesados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, o zelo profissional e o trabalho adicional em grau de recurso, impõe-se arbitrar os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já considerada a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265 (REsp 2097166/PR, REsp 2.230.651/TO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050341-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIO MACEDO DE SOUSA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora